Tribunal: TJSP
Processo: 2041325-52.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. Recurso interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao laudo pericial e declarou extinta a presente execução de título, com fundamento no art. 924, II do CPC. Pretensão de reforma. NÃO CONHECIMENTO: O recurso apropriado contra sentença é o de apelação, conforme dispõe o art. 1.009 do Código de Processo Civil. Erro

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. Recurso interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao laudo pericial e declarou extinta a presente execução de título, com fundamento no art. 924, II do CPC. Pretensão de reforma. NÃO CONHECIMENTO: O recurso apropriado contra sentença é o de apelação, conforme dispõe o art. 1.009 do Código de Processo Civil. Erro inescusável caracterizado. RECURSO NÃO CONHECIDO.